Tribunal: TJDFT
Processo: 0700834-82.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700834-82.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: HUGO JOSE MUNIZ DE SOUZA D E S P A C H O O recurso foi interposto sem o comprovante de pagamento do preparo, em desacordo ao art. 1.007, caput, do CPC. Desse modo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, oportunizo à instituição financeira agravante o prazo de 5 (cinco) dias para proceder ao recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília, 16 de janeiro de 2026. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora